Tribunal: TJDFT
Processo: 0712043-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0712043-19.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: BANCO DO BRASIL S/A Agravados: MRS NENENS LANCHONETE LTDA., SHIRLEY NUNES PIRES FILHO e DAYANA SOUSA DO AMARAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============ DECISÃO ============= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão (ID 188646690) proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF que, nos autos de execução de título extrajudicial no 0704601-25.2017.8.07.0007, em que é exequente e são executados os ora agravados, diante de impugnação à penhora sobre o imóvel indicado, situado à QE 15, conjunto N, casa 28, Guará II/DF, matrícula no 58.519, desconstituiu a penhora por ser o único bem utilizado como residência, bem absolutamente impenhorável. Em suas razões (ID 57279379), alega o agravante, em síntese, que no intento de receber pela dívida referente à Cédula de Crédito Bancária no 40/01381-2, após ter sido deferida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel especificado, com posterior lavratura do termo de penhora, houve impugnação apresentada pelos executados, culminando na desconstituição da penhora desse imóvel sob o fundamento de que o referido bem é impenhorável por ser o único bem de família. Relata como razões para a reforma da decisão agravada a possibilidade de penhora do bem imóvel mencionado pelo não preenchimento das regras de impenhorabilidade do bem de família por não haver comprovação acerca do imóvel ser, efetivamente, o único bem de família dos executados; que a regra da impenhorabilidade do bem de família não é absoluta, consoante orientação do STJ, não havendo comprovação de ser o bem o único destinado à moradia familiar uma vez que os executados, Shirley e Dayana, não apresentaram as certidões negativas de imóveis para efetiva comprovação de suas alegações e mesmo que seja usado como efetiva residência dos devedores. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos, requer seja dado efeito suspensivo ao presente recurso, visto que os executados não comprovaram que o bem indicado à penhora pelo Banco do Brasil é bem de família, alegando risco à instituição financeira, pugnando sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, com a manutenção da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel em nome dos executados, confirmando-se no julgamento do mérito recursal com a reforma da decisão. Preparo regular (ID 57279380). É o relatório. Decido. Nos limites da decisão impugnada, que não tratou de concessão de gratuidade de Justiça, não se conhece desse pedido feito em menção genérica entre os pedidos. Além disso, registre-se, por oportuno, que o pedido formulado pelo agravante faz menção de penhora de imóvel situado em Águas Claras, Rua 28 Sul, distinto daquele objeto da decisão recorrida. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários de n o 0704601-25.2017.8.07.0007, a parte agravante requereu a penhora sobre o imóvel de propriedade dos agravados devedores e em sede de defesa, os devedores, ora agravados, alegaram a impenhorabilidade do bem em questão por tratar-se de bem de família, juntando documentos recentes, anexados à impugnação à penhora apresentada (ID 185068912) no sentido de residirem no imóvel (ID 185943209, ID 185943210, dente outros), tendo inclusive juntado decisão anterior reconhecendo esse mesmo bem como bem de família (ID 185068924, execução de título extrajudicial no 0700820-71.2017.8.07.0014). Desse modo, não existe nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, o requisito do art. 995, do CPC, uma vez não restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, ressalvadas as exceções previstas na própria Lei. Tem-se, assim, conforme entendimento corrente, que a referida proteção pressupõe a comprovação da utilização do imóvel como residência permanente, como reconhecido, sendo ainda o único imóvel de propriedade do devedor. O C. Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 364, deu interpretação extensiva à impenhorabilidade, que abarca também o imóvel pertencentes a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Na hipótese os autos, resta incontroverso que os devedores residem no imóvel, em atenção ao art. 373, CPC, sendo tal fato sido efetivamente demonstrado, motivando as decisões liberando a penhora, como ressaltado supra. Assim, “prima facie” correta a decisão impugnada uma vez que demonstrada a situação jurídica prevista no art. 1o da Lei 8009/90. Nesse sentido, vejam-se precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. FRAÇÃO IDEAL DE BEM IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAI DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. PENHORABILIDADE. IMÓVEL QUE CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA DOS DEMAIS COPROPRIETÁRIOS. CONSTRIÇÃO INCABÍVEL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE QUE SE APLICA APENAS AO EXECUTADO. I. O fato de se tratar de imóvel indivisível sobre o qual recai direito real de habitação não impede a penhora da parte ideal de um dos condôminos, tendo em vista o poder de disposição conferido ao condômino pelo artigo 1.314, caput, do Código Civil. II. Se apenas "não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis", segundo a dicção do artigo 832 do Código de Processo Civil, não se pode considerar impenhorável, à falta de lei nesse sentido, parte ideal de imóvel gravado com direito real de habitação. III. Conquanto processualmente viável a penhora da parte ideal de imóvel onerado por direito real de garantia, não se aplica a técnica expropriatória prevista no artigo 843 do Código de Processo Civil, segundo a qual, penhorada a fração ideal do executado, o imóvel será alienado na sua integralidade e o equivalente às quotas-partes dos demais coproprietários "recairá sobre o produto da alienação do bem", pois isso esvaziaria a proteção jurídica imanente a esse gravame legal. IV. Não se pode admitir a penhora de bem de família de terceiro para a satisfação da dívida de um dos condôminos, salvo quando o imóvel puder ser desmembrado. V. A exceção à impenhorabilidade disposta no artigo 3o, inciso III, da Lei 8.009/1990, é oponível apenas ao devedor dos alimentos, jamais a coproprietários do imóvel do qual ele é apenas um dos condôminos. VI. Se o imóvel é de copropriedade e se destina à moradia da mãe e de irmãos do executado, a penhora, ainda que limitada à sua parte ideal, acabaria por violar a própria essência do bem de família, instituto calcado na dignidade humana e no direito à moradia consagrados nos artigos 1o, inciso III, e 6o da Constituição Federal. VII. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1405467, 07200301420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PENHORA DE IMÓVEL. BEM INDIVISÍVEL. BEM DE FAMÍLIA IMPENHORABILIDADE. 1. Segundo o art. 843 do CPC, é possível a penhora de bem indivisível que tenha mais de um titular, ficando resguardado ao coproprietário o equivalente em dinheiro da sua quota-parte no bem. Todavia, quando há evidências de que o imóvel é bem de família, o c. STJ considera impenhorável o bem indivisível em sua totalidade, para que não se torne ineficaz a proteção legal, a qual pode ser arguida por terceiro coproprietário. 2. No caso concreto, há fortes indícios de que se trata de bem de família da coproprietária, o que autoriza a suspensão da penhora até o julgamento dos Embargos de Terceiro. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1636296, 07154820920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a Lei n° 8.009/90 dispõe, no seu artigo 1o, sobre a impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos: “Art. 1° - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Assim, considera-se impenhorável o único imóvel do devedor utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. A Lei no 8.009/1990 tem por intuito resguardar o imóvel e sua integralidade, porquanto tem como destinatária a entidade familiar, e não exclusivamente a pessoa do devedor. Assim, permitir-se a penhora do bem objeto do litígio geraria o esvaziamento da finalidade social da lei que confere proteção ao bem de família. Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça em caso como os dos autos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. FRAÇÃO IDEAL DE BEM IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAI DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. PENHORABILIDADE. IMÓVEL QUE CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA DOS DEMAIS COPROPRIETÁRIOS. CONSTRIÇÃO INCABÍVEL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE QUE SE APLICA APENAS AO EXECUTADO. I. O fato de se tratar de imóvel indivisível sobre o qual recai direito real de habitação não impede a penhora da parte ideal de um dos condôminos, tendo em vista o poder de disposição conferido ao condômino pelo artigo 1.314, caput, do Código Civil. II. Se apenas "não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis", segundo a dicção do artigo 832 do Código de Processo Civil, não se pode considerar impenhorável, à falta de lei nesse sentido, parte ideal de imóvel gravado com direito real de habitação. III. Conquanto processualmente viável a penhora da parte ideal de imóvel onerado por direito real de garantia, não se aplica a técnica expropriatória prevista no artigo 843 do Código de Processo Civil, segundo a qual, penhorada a fração ideal do executado, o imóvel será alienado na sua integralidade e o equivalente às quotas-partes dos demais coproprietários "recairá sobre o produto da alienação do bem", pois isso esvaziaria a proteção jurídica imanente a esse gravame legal. IV. Não se pode admitir a penhora de bem de família de terceiro para a satisfação da dívida de um dos condôminos, salvo quando o imóvel puder ser desmembrado. V. A exceção à impenhorabilidade disposta no artigo 3o, inciso III, da Lei 8.009/1990, é oponível apenas ao devedor dos alimentos, jamais a coproprietários do imóvel do qual ele é apenas um dos condôminos. VI. Se o imóvel é de copropriedade e se destina à moradia da mãe e de irmãos do executado, a penhora, ainda que limitada à sua parte ideal, acabaria por violar a própria essência do bem de família, instituto calcado na dignidade humana e no direito à moradia consagrados nos artigos 1o, inciso III, e 6o da Constituição Federal. VII. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1405467, 07200301420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXPROPRIAÇÃO. PENHORA. INDEFERIMENTO. BEM INDIVISÍVEL. OUTROS COPROPRIETÁRIOS. MORADIA E RESIDÊNCIA. I. Embora, nos termos do art. 843 do CPC, seja possível a penhora e alienação de bem indiviso, desde que resguardada a quota-parte pertencente ao coproprietário estranho à execução, bem como sua preferência na arrematação, a efetivação da constrição e a posterior alienação pressupõem a penhorabilidade da coisa. II. Excepcionalmente, a jurisprudência dos Tribunais, inclusive do STJ, admite a penhora de parte de imóvel caracterizado como bem de família, desde que seja desmembrável e que tal providência não prejudique ou inviabilize a residência da família. III. Vislumbrando o magistrado pouca efetividade do ato expropriatório em razão de utilização do bem como residência de alguns dos coproprietários, correto o indeferimento da penhora, notadamente quando outro imóvel do executado já foi penhorado anteriormente. IV. Negou-se provimento ao recurso. (AGI 07442813320208070000, 6a T., rel. Des. José Divino, DJe 21/1/2021)” (Grifou-se) Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Além de todo o exposto, registre-se, por oportuno, que o pedido formulado pelo agravante faz menção de penhora de imóvel situado em Águas Claras, Rua 28 Sul, distinto daquele objeto da decisão recorrida. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 03 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.